Tribunal: TCU
Processo: 017.256/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apartado de representação constituído para realização de audiências dos componentes da diretoria do BNDES e demais responsáveis pelas autorizações de aportes ao plano de benefícios previdenciários administrado pela Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes), sem a correspondente contrapartida dos participantes. Análise de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação criada para tratar das audiências determinadas por meio do Acórdão 2766/2015-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, tendo o processo sido criado de apartado do TC Processo 029.058/20147 , que tratou de representação sobre possíveis irregularidades em aportes de recursos realizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no plano de benefícios previdenciários administrados pela Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes), sem que houvesse a correspondente contrapartida dos segurados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo revisor e com fundamento nos arts. 235 e 237, II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas por Carlos Alberto de Lazari dos Santos, Frederico Rezende Silva, Leopoldo Orsini de Castro França, Paulo de Sá Campello Faveret Filho, Oliver Azevedo Tuppan, Pedro Jacques de Moraes, Cláudio Figueiredo Coelho Leal, Cláudia Pimentel Trindade Prates, Marize Bacellar Pinheiro, Armando Mariante Carvalho Júnior, Eduardo Rath Fingerl, João Carlos Ferraz, José Ricardo Botelho Core, Luciano Galvão Coutinho, Luiz Fernando Linck Dorneles, Wagner Bittencourt de Oliveira e Mariane Sardenberg Sussekind; 9.3. notificar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e os responsáveis a respeito desta deliberação.